Tribunal: TJDFT
Processo: 0739507-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. FRAUDE CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória de indenização por danos morais. Recurso do autor visa ao acolhimento do pedido de indenização por danos morais não deferido na sentença.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. A cobrança de serviços contratados mediante fraude, por si só, não gera dano moral, uma vez que, sem demonstração de restrição de crédito ou de outros desdobramentos, não tem aptidão de atingir direitos da personalidade do consumidor. Precedentes: (Acórdão n.923835, 07145779720158070016). (Acórdão n. 1101969074006498201780 70016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). A despeito de o autor ter sido vítima de fraude em contrato de compra e venda, a simples cobrança da dívida pelo réu e a necessidade de ingressar em juízo em busca do reconhecimento da inexistência do débito, não são circunstâncias suficientes para caracterizar violação aos direitos da personalidade. Ademais, verifica-se que não houve inscrição do nome do autor em cadastros de adimplentes, razão pela qual não há que se falar em condenação por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W